Tribunal: TJBA
Processo: 8001733-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001733-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO RICARDO QUEIROZ DE MELO FONTES e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA ARAUJO TAVARES, MARIA IVONETE FORTALEZA CERQUEIRA

AGRAVADO: FR BRASIL IMOVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CUJO TEOR NÃO SE MOSTROU CLARO NOS AUTOS – ALGUNS DOS DOCUMENTOS AGORA LISTADOS QUE DEMANDAM ATUAÇÃO DA PRÓPRIA PARTE RECORRENTE JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR SI ESCOLHIDA - LISTA JUNTADA APENAS APÓS O RECURSO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL RECONHECIDA – RECURSO IMPROVIDO

1.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que afastou multa por obrigação de fazer – apresentação de documentos – sendo objeto do recurso o reconhecimento do descumprimento da obrigação e considerar a agravada intimada para cumprimento da obrigação de fazer.

2. Com o pedido de pauta do instrumento, perdeu o objeto o agravo interno apresentado em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

3.
A
execução da multa está pautada no descumprimento da ordem de juntada de documentos que não se sabe qual seja
m
, principalmente porque não se comprova que tenha o banco exigido tais documentos durante a negociação para o financiamento.

4.
Após a decisão guerreada a parte recorrente apresentou entre os eventos
484959400
e
484959405,
inclusive,
dois documentos exarados pelo Banco do Brasil, um deles timbrado, que apenas devem ser preenchidos pelas acionadas e que, até então, não haviam sido juntados aos autos.

5.
Evidencia-se
assim que não haviam
apenas
documentos de produção da acionada para serem juntados em cumprimento da obrigação de fazer,
havendo
da própria instituição bancária, produzidos pela mesma, que em nada dependiam das executadas,
porque deveriam ser apresentados às mesmas pelo comprador.

6.
Não poderia o vendedor adivinhar a instituição financeira escolhida, saber a documentação exigida pela mesma, até porque os documentos necessários dependem da espécie de contrato escolhido / firmado pelo comprador e
não pode a parte agravada
intervir junto a instituição sem anuência do requerente do crédito.

7. Quanto a intimação da parte agravada
para
cumprimento da obrigação de fazer, a correta exclusão da multa e o presente recurso é fruto – justamente – da não realização da intimação pessoal, razão pela qual deve ser procedida na forma legal, não se sustentando o pedido de reconhecimento da intimação em fase de recurso.

8.
Agravo de instrumento improvido, prejudicado o agravo interno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001733-73.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
PAULO RICARDO QUEIROZ DE MELO FONTES e outros
e como apelada
FR BRASIL IMOVEIS LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento,
PREJUDICADO
o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .